Tribunal: STF
Processo: RE 90003
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 
1) DÉBITO TRIBUTÁRIO. ACRÉSCIMO POR MOTIVO DE SUA INSCRIÇÃO. É INDEVIDO, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE CONSIDERA INCONSTITUCIONAL O ART. 1 DA LEI N 10.421, DE 3.12.71, DO ESTADO DE SÃO PAULO (RE 84.994, PLENO DE 13.4.77). 
2) DEMAIS PONTOS VERSADOS NO RECURSO. APRECIADOS EM ATENÇÃO A SÚMULA 528, MOSTRA-SE INVIAVEL, QUANTO A ELES, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OU POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, OU POR SE TRATAR DE APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL, SEM EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE, OU POR CONSISTIR A SOLUÇÃO EM INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI, INFORMADA PELA PROVA. 
3) AGRAVO DE INSTRUMENTO N 74.288, EM APENSO, JULGADO PREJUDICADO.